Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-96.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
PRELIMINARES – Gratuidade de Justiça para fins recursais concedida, em face do disposto no art. 51 do Estatuto do Idoso – Incompetência territorial

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
PRELIMINARES – Gratuidade de Justiça para fins recursais concedida, em face do disposto no art. 51 do Estatuto do Idoso – Incompetência territorial afastada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inteligência da Súmula 77 deste E. TJSP.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Adesão não comprovada pela ré – Ausência de contrato ou termo de adesão, ainda que eletronicamente – Ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, CPC – Débito inexigível – Restituição dos valores indevidos na forma simples que fica mantida, à míngua de recurso da autora atinente à dobra.
DANOS MORAIS – Verificados – Descontos indevidos que incidiram sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente – Valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, que não comporta redução.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários.